Tribunal: STJ
Processo: 8132545-74.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862397 - BA(2025/0057357-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EMERSON SANTOS ANUNCIACAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula 83 do STJ,
referente à condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
2. O recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, com base no
§ 2o, incisos I e II,
ambos do Código Penal, após o Tribunal de
art. 157,
c/c art. 70,
Justiça do Estado da Bahia manter a condenação e reconhecer a majorante do emprego
de arma de fogo.
3. O recurso especial sustentou que a majorante foi aplicada com base apenas no
depoimento da vítima colhido em sede inquisitiva, sem perícia na arma apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo
pode ser reconhecida sem a perícia do artefato, com base em depoimentos testemunhais e
outros elementos de prova indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ, firmada no
dispensa a apreensão e
EREsp n. 961.863/RS,
perícia da arma para a incidência da majorante, desde que existam outros meios de prova
que comprovem sua utilização.
6. No caso, a apreensão do revólver em seguida do delito e os depoimentos firmes e
coerentes da vítima e das testemunhas corroboram a utilização da arma, prescindindo de
perícia para aplicação da majorante.
7. Não há divergência entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial do STJ,
aplicando-se a Súmula 83 para não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida
sem a perícia do artefato, desde que existam outros meios de prova que comprovem sua
Documento eletrônico VDA55734547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bbd7776-c798-48fa-b27d-7f3912c40c5f

utilização. 2. A apreensão e depoimentos firmes e coerentes são suficientes para a
aplicação da majorante, prescindindo de perícia.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, I; RISTJ,
parágrafo único, II,
art. 157,
art. 253,
a.
STJ,

AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:

EREsp
961.863/RS;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.076.555/RS,
26/08/2022;
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
761.729/SP,
30/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55734547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bbd7776-c798-48fa-b27d-7f3912c40c5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862397 - BA(2025/0057357-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EMERSON SANTOS ANUNCIACAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula 83 do STJ,
referente à condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
2. O recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, com base no
§ 2o, incisos I e II,
ambos do Código Penal, após o Tribunal de
art. 157,
c/c art. 70,
Justiça do Estado da Bahia manter a condenação e reconhecer a majorante do emprego
de arma de fogo.
3. O recurso especial sustentou que a majorante foi aplicada com base apenas no
depoimento da vítima colhido em sede inquisitiva, sem perícia na arma apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo
pode ser reconhecida sem a perícia do artefato, com base em depoimentos testemunhais e
outros elementos de prova indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55734554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 838f81ee-1840-42ad-adfe-b8a837326f93

5. A jurisprudência do STJ, firmada no
dispensa a apreensão e
EREsp n. 961.863/RS,
perícia da arma para a incidência da majorante, desde que existam outros meios de prova
que comprovem sua utilização.
6. No caso, a apreensão do revólver em seguida do delito e os depoimentos firmes e
coerentes da vítima e das testemunhas corroboram a utilização da arma, prescindindo de
perícia para aplicação da majorante.
7. Não há divergência entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial do STJ,
aplicando-se a Súmula 83 para não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida
sem a perícia do artefato, desde que existam outros meios de prova que comprovem sua
utilização. 2. A apreensão e depoimentos firmes e coerentes são suficientes para a
aplicação da majorante, prescindindo de perícia.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, I; RISTJ,
parágrafo único, II,
art. 157,
art. 253,
a.
STJ,

AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:

EREsp
961.863/RS;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.076.555/RS,
26/08/2022;
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
761.729/SP,
30/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON SANTOS
ANUNCIACAO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da Súmula n. 83, STJ (fls. 508-510).
Nas razões recursais, o agravante assevera que o caso ora analisada trata-se de
hipótese distinta dos precedentes citados na decisão monocrática acerca da
prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal. Alega que a arma foi apreendida e não periciada, o
art. 157,
que configura indevida inversão do ônus da prova e vulnera a presunção de inocência e o
princípio do in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA55734554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 838f81ee-1840-42ad-adfe-b8a837326f93

Afirma, ainda, que a majorante foi fundada exclusivamente em declarações da
vítima prestadas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em afronta ao art. 155
do CPP e à jurisprudência desta Corte. Diante disso, requer o decote da causa de
aumento do uso de arma de fogo e o afastamento da
por
Súmula 83/STJ
desconformidade entre o acórdão local e a orientação desta Corte (fls. 516-524).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 388-4052):
"Tendo em vista os argumentos expendidos pelas partes
agravantes para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade
da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de
reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de
roubo, sem a perícia do artefato, com base apenas em depoimentos
testemunhais e outros elementos de prova indiretos.
O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, manteve a
condenação do recorrente e reconheceu a majorante, fundamentando
que a ausência de laudo pericial da arma não impede a incidência da
causa de aumento, desde que existam outros elementos probatórios que
evidenciem sua utilização. O acórdão recorrido destacou que os relatos
da vítima e das testemunhas foram firmes e coerentes acerca do
artefato.
Com relação à causa de aumento de pena do emprego de
arma de fogo, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do
submetido à sistemática dos recursos
EREsp n. 961.863/RS,
repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência
da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código
Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo
objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização
da arma de fogo na prática delituosa.
Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por
outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de
aumento, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu
potencial lesivo.
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AgRg
26/8/2022;
no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
761.729/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
relator
30/11/2022;
791.065/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 6/9/2024.
Documento eletrônico VDA55734554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 838f81ee-1840-42ad-adfe-b8a837326f93

Diante de tal quadro, ausente divergência entre a decisão
recorrida e a orientação jurisprudencial desta Corte, aplica-se a Súmula
83 do STJ com a finalidade de não conhecer do recurso especial.
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único,
art. 253,
inciso II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação retro."

No caso, verifico no acórdão que a vítima declarou, tanto na fase inquisitiva
quanto em juízo, que os autores do delito utilizaram arma de fogo durante a prática
criminosa. Ademais, consta que os policiais responsáveis pela prisão do agravante foram
acionados para atender à ocorrência de roubo e se dirigiram ao local, onde encontraram
os autores do crime baleados e apreenderam o revólver calibre .38 utilizado por ambos.
Veja-se (fl. 402):
"Acerca do pleito de inclusão da causa de aumento
decorrente do uso de arma de fogo (§ 2o-A, inc. I, do
do
art. 157,
Código Penal), merece acolhimento. Restou sobejamente demonstrada
sua utilização durante a prática do crime, em que pese não tenha sido
periciada, as provas documentais e orais colhidas durante o processo
deixa clara sua existência.
Cumpre esclarecer que a vítima Ivo do Bonfim Santos, nas
fases investigativa (Id: 62866668 – Pje 2° Grau) e judicial (gravação
audiovisual via P Je Mídias), foi contundente ao afirmar que os autores
do roubo utilizaram arma de fogo durante o crime.
Ressalta-se ainda que a arma de fogo utilizada para praticar o
crime (revólver Rossi, cal. 38, n° 713872, com três munições), foi
apreendida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o que
somente reforça a tese acusatória."
Desse modo, a causa de aumento prevista no § 2o-A, inciso I, do
do
art. 157
Código Penal não foi aplicada exclusivamente com base no depoimento da vítima
colhido na fase inquisitiva, mas também em razão do testemunho prestado em juízo e da
apreensão da arma realizada logo após o delito, elementos que corroboram a versão
apresentada.
Assim, é dispensável a realização de perícia na arma para fins de aplicação da
referida majorante, uma vez que há elementos probatórios seguros e suficientes que
evidenciam sua utilização, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não havendo
que se falar em afastamento da Súmula n. 83, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55734554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 838f81ee-1840-42ad-adfe-b8a837326f93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057357-0
AREsp 2.862.397 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 81325457420238050001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMERSON SANTOS ANUNCIACAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: IVO DO BOMFIM DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EMERSON SANTOS ANUNCIACAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051552188810=441<@
2025/0057357-0 - AREsp 2862397 Petição : 2025/0037406-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:20
Código de Controle do Documento: 96356819-6648-4EAE-876F-44D483B7C031